Tribunal: TJSP
Processo: 1025285-18.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Processo de suspensão do direito de dirigir - Alegação de nulidades no processo administrativo – Inocorrência – Expedição de notificação formalizada por remessa postal - Formalidades administrativas e princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa) respeitados – Sentença de concessão da ordem reformada – Ordem denegada – REEXAME

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Processo de suspensão do direito de dirigir - Alegação de nulidades no processo administrativo – Inocorrência – Expedição de notificação formalizada por remessa postal - Formalidades administrativas e princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa) respeitados – Sentença de concessão da ordem reformada – Ordem denegada – REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000751108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1025285-18.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida ROBERTA DA SILVA FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1025285-18.2020.8.26.0053 -Voto no 21.161
2
VOTO No 21.161
REEXAME NECESSÁRIO No 1025285-18.2020.8.26.0053
RECORRENTE: Juízo ex officio.
RECORRIDA: Roberta da Silva Farias.
INTERESSADO: Diretor do Setor de Habilitação do Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo e Departamento Estadual de Trânsito Detran.
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança

Processo de suspensão do direito de dirigir - Alegação
de
nulidades
no
processo
administrativo

Inocorrência
Expedição de notificação formalizada
por remessa postal - Formalidades administrativas e
princípios constitucionais (contraditório e ampla
defesa) respeitados
Sentença de concessão da
ordem reformada
Ordem denegada
REEXAME
NECESSÁRIO PROVIDO.
Trata-se de reexame necessário, em mandado de segurança
com pedido de liminar, impetrado por Roberta da Silva Farias contra
ato do Diretor do Setor de Habilitação do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo, em face da r. sentença (fls. 57/59), que concedeu
a segurança pleiteada, para determinar que a impetrada não efetue
bloqueio de prontuário até que esteja esgotada a via administrativa,
extinguindo o processo com conhecimento do mérito. Custas e despesas
na forma da lei, sem condenação em honorários, nos termos da Súmula
512 do E. STF e 105 do E. STJ e art. 25 da Lei 12.016/2009.
Não houve interposição de recursos voluntários (fls. 64) e os
autos vieram a este E. Tribunal de Justiça para o reexame necessário.
É o relatório, em acréscimo ao da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1025285-18.2020.8.26.0053 -Voto no 21.161
3
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade da remessa
oficial.
A discussão central da lide repousa em ataque à penalidade
de suspensão do direito de dirigir no Processo Administrativo de no
2305318/2019, imposta à impetrante, no âmbito estadual, decorrente
de diversas infrações de trânsito ocorridas no período de 12 (doze)
meses, atingindo a somatória de 20 pontos, para a qual se afirma a
ausência de notificação acerca de qualquer processo administrativo de
suspensão de sua habilitação e consequente direito de dirigir (fls. 02).
Verificando os autos, observo que houve a regular notificação
da instauração do procedimento administrativo no 2305318/2019 para
suspender a CNH da impetrante, que se processou regularmente,
inclusive com as notificações de sua instauração, da decisão
administrativa de imposição da pena de suspensão, bem como de seu
trânsito em julgado, com suficiente demonstração de suas ocorrências.
Instaurado o processo administrativo no 2305318/2019, foi
expedida notificação de instauração de procedimento administrativo
para suspensão do direito de dirigir (fls. 37/39), com menção do prazo de
defesa até 01/11/2019, e há nos autos formal anotação de que foi
remetida à destinatária, com a apresentação do comprovante de
postagem nos Correios. Mas, a impetrante devidamente notificada para
exercer o seu direito de ampla defesa, deixou transcorrer o prazo e foi
julgado a revelia (fls. 45).
Verifica-se, assim, o regular trânsito em julgado administrativo, certificado o trânsito em julgado da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1025285-18.2020.8.26.0053 -Voto no 21.161
4
administrativa, a penalidade de suspensão da CNH tornou definitiva (fls.
41/47).
É verdade que os ARs não vieram para os autos, mas a
comprovação de postagem para o endereço da impetrante é eloquente
sinal da regular remessa dessas notificações pelos Correios.
Neste quadro, há, em meu ver, prova suficiente das remessas
das referidas notificações, pelos Correios, para o endereço constante no
cadastro oficial do DETRAN/SP, e isso, abstração à apresentação nestes
autos dos ARs, basta para demonstrar a regularidade do auto de
infração e do procedimento administrativo, no ponto das devidas e
necessárias notificações.
Assim, satisfeita a exigência do art. 265 do CTB.
Em outras palavras, demonstrada a expedição e a remessa
postal das notificações, com identificação ou especificação dessa
remessa ou dos números dos ARs, há comprovação da regularidade
administrativo-procedimental nessa seara, que não é de rigidez formal
comparável a de processo judicial.
Daí, nesta C. 1a Câmara de Direito Público, já se afirmou que,
em tais situações, há “Regularidade das notificações expedidas para
apresentação de defesa e de recurso à JARI, uma vez que foram
indicados os respectivos avisos de recebimento (AR)”, pois, nesse caso,
“Seria necessário que o apelante, a fim de demonstrar que os avisos de
recebimento não estão entre aqueles postados, procedesse ao pedido de
certidão junto ao órgão de trânsito ou aos correios. Não tendo procedido
desta maneira, não se mostra possível a desconstituição da presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1025285-18.2020.8.26.0053 -Voto no 21.161
5
de legitimidade e de veracidade de que gozam os atos administrativos”
(Ap.o
1032886-80.2017.8.26.0053,
rel.
Des.
Marcos
Tamassia,
j.
16/04/2019).
Outrossim, no sistema processual punitivo atrelado às
infrações de trânsito e ao direito de dirigir, basta comprovar a expedição
de notificação, que, quando formalizada por remessa postal, está
satisfeita com a prova das postagens (envio ao Correio), sem necessidade
de prova do efetivo recebimento (AR), nos termos do art. 282 c.c. art.
241, ambos do CTB, do art. 3o, § 1o, da Res. CONTRAN 404/2012, e,
nos casos específicos de processos destinados à suspensão e à cassação
de direito de dirigir, do art. 10, § 1o, da Resolução CONTRAN 182/2005,
equivalente ao art. 9o, § 3o, da Resolução CONTRAN 163/2017 e ao art.
10, § 3o da Resolução CONTRAN 723/2018 (“A notificação será expedida ao
infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outro meio que assegure a
sua ciência”), não se olvidando que até mesmo a “notificação devolvida,
por desatualização do endereço do infrator no RENACH, será
considerada válida para todos os efeitos legais” (§ 5o do art. 10 da Resolução
CONTRAN 182/2005, igual ao § 6o do art. 9o da Resolução CONTRAN 163/2017, igual
ao § 6o do art. 10 da Res. CONTRAN 723/2018 sintonizados com o art. 282, § 1o, do
CTB).
Ademais, há robusta orientação jurisprudencial neste sentido:
cf. RN no 1058255-76.2017.8.26.0053, rel. Des. Décio Notarangeli,
04/04/2019; Ap. 1040533-92.2018.8.26.0053, rel. Des. Reinaldo
Miluzzi,
j.
12/02/2019;
Ap.
1008645-61.2015.8.26.003,
rel.
Desa Teresa
Ramos
Marques,
j.
04/02/2019;
Ap.
1011507-74.2018.8.26.0562, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j.
11/12/2018; Ap. 1000967-81.2017.8.26.0309, rel. Des. Antonio Celso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1025285-18.2020.8.26.0053 -Voto no 21.161
6
Faria, j. 10/12/2018; Ap. 1017902-91.2017.8.26.0344, rel. Desa Maria
Laura Tavares, j. 08/11/2018; Ap. no 1008242-73.2017.8.26.0344, rel.
Des.
Paulo
Barcellos
Gatti,
j.
05/11/2018;
Ap.
no
102256-55.2017.8.26.0344,
rel.
Des.
Alves
Braga
Júnior,
j.
19/10/2018.
Dessa forma, comprovado o regular trâmite e trânsito em
julgado no PA no 2305318/2019 para suspender a CNH da impetrante,
impõe-se reconhecer a regularidade da pena aplicada, reformando a r.
sentença.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao reexame necessário,
para negar a ordem impetrada, sem condenação ao pagamento de verba
honorária.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator